Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734953-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANKLIN ALECASSANDRO DIAS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Não obstante o apelante tenha afirmado que o pedido de gratuidade de justiça foi deferido em sentença, constata-se que o benefício da gratuidade foi, em verdade, indeferido, consoante decisão de ID 9137321, tendo o autor/apelante recolhido custas nos IDs 9137325, 9137465 e 17544030. Dessa forma, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, D.F., 17 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator